Tribunal: TJSP
Processo: 1015564-03.2016.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Montador de produção em indústria automobilística – Doença ocupacional (LER/DORT) – Membros superiores (ombros) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da data do requerimento administrativo –

Ementa:
Acidente do Trabalho – Montador de produção em indústria automobilística – Doença ocupacional (LER/DORT) – Membros superiores (ombros) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da data do requerimento administrativo – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário das partes improvidos e provido, em parte, o oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015564-03.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado/apelante BRUNO ROQUE RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário das
partes improvidos e provido, em parte, o oficial.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015564-03.2016.8.26.0564 -Voto no 14.377
2
VOTO No: 14.377
APELAÇÃO No: 1015564-03.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. ANDERSON FABRÍCIO DA CRUZ
RECURSO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: BRUNO ROQUE RODRIGUES e INSS
Acidente do Trabalho
Montador de produção em indústria
automobilística Doença ocupacional (LER/DORT) Membros
superiores (ombros)
Benefício acidentário
Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa comprovada Auxílio-acidente na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da data do
requerimento administrativo Juros de mora devidos a partir da
citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do
art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a
respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão
ser fixados na fase de liquidação Sentença sujeita ao reexame
necessário - Recurso voluntário das partes improvidos e provido,
em parte, o oficial.
A r. sentença de fls. 274/277, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Bruno Roque Rodrigues para condenar o INSS
a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformadas, recorrem as partes.
O INSS (fls. 290/298)), pretendendo a inversão do julgado. Em
síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício
acidentário, sob o argumento de que a efetiva incapacidade laborativa não está
caracterizada. Aduz que o nexo causal não restou suficientemente configurado. Questiona o
início do benefício (quer da juntada do laudo pericial aos autos, até porque o auxílio-
doença utilizado refere-se a outro mal) e o percentual de honorários (quer a fixação no
patamar mínimo, de acordo com o CPC atual e Súmula 111 do E. STJ) adotados no
julgado, em caso de manutenção da condenação. Por fim, requer o provimento do recurso.
O autor (fls. 308/313), visando a reforma parcial do julgado, de
modo a que também seja determinada a consequente conversão do auxílio-doença
previdenciário em acidentário), aguardando o provimento de seu recurso, nesses termos.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 318/324),
silente o Instituto (fls. 317).
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015564-03.2016.8.26.0564 -Voto no 14.377
3
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
Os recursos voluntários das partes preenchem os requisitos legais de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão do autor, montador de produção em indústria automobilística, tem por base
a alegação de que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial,
teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas resultantes das
condições nas quais tais atividades são realizadas (esforço excessivo e movimentos
repetitivos em posições inadequadas), que atingem seus membros superiores e inferiores.
Aduz que percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já que persistem as sequelas
incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício
acidentário adequado e demais consectários, com consequente conversão do auxílio-doença
previdenciário em acidentário.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário de 17/02/2015 a 22/05/2015 (fls. 161), CID M23 Transtornos internos dos
joelhos (fls. 162), inclusive indeferimento requerimento administrativo de auxílio-acidente
apresentado em 29/11/2016 (fls. 233).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 170/200, com vistoria no local de
trabalho, constatou a profissional nomeada pelo juízo, ao exame físico nos joelhos,
“Estalido durante manobras” e “Patela lateralizada” (fls. 180), revelando-se normal o
exame nos membros superiores (fls. 180).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “Síndrome do manguito
rotador com rotura bilateral CID M75” (fls. 194).
Inclusive que, segundo a vistoria no local de trabalho, “Analisando-
se o risco de moléstia para membros superiores, conclui-por risco alto, caracterizado por
sobrecarga de peso para segmento, com movimento de repetição, e frequente elevação dos
braços acima da linha dos ombros associada com uso de força” (fls. 190).
Também deixou afirmado que “Há nexo de causalidade entre o
trabalho e o diagnóstico”, e que “Trata-se de doença do trabalho” (fls. 194).
Prosseguindo, esclareceu que “Há documentos juntados aos Autos
que indicam necessidade de atividade compatível devido a moléstia. Trata-se: descrição
do prontuário médico da empregadora, indicando restrição à carga, fls. 111/113)” fls.
193).
Por fim, concluiu que “Há incapacidade parcial e permanente para
o trabalho relacionada ao diagnóstico” (fls. 194).
Isto porque “Há sequela caracterizada por perda muscular na
ocasião da rotura de músculos relacionados aos ombros, determinando substituição dos
mesmos por fibrose, e limitação para ampla movimentação articular” que “é irreversível,
é incurável, está estabilizada, está consolidada, e houve esgotamento das opções
terapêuticas” (fls. 193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015564-03.2016.8.26.0564 -Voto no 14.377
4
No que se refere ao outro mal por igual verificado (lesão muscular na
coxa direita em decorrência de queda, condrolomácia patelar inicial bilateral), esclareceu
que não há nexo de causalidade ou concausalidade entre o trabalho e os diagnósticos e que
não há incapacidade para o trabalho relacionada ao diagnóstico (fls. 195), sem qualquer
impugnação recursal pelo autor, tornando-se matéria incontroversa.
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
apenas nos membros superiores do autor (ombros), oriundas do trabalho por ele
desenvolvido, as quais o incapacitam para o labor habitual, de forma permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Não é demais destacar que muito embora o quadro encontra-se
equilibrado, no momento, do ponto de vista clínico, a vulnerabilidade do autor quanto a
possíveis recidivas, decorrente da detectada lesão que atingiu seus ombros, impõe
restrições ao pleno exercício da atividade laborativa habitual, daí a incapacidade parcial e
permanente atestada no laudo.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente
na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 86 e 40 da Lei no 8.213/91.
Tendo em vista a inexistência de gozo anterior de auxílio em relação
ao mal considerado incapacitante (ombros), o início do benefício deverá fluir a partir da
data do requerimento administrativo, ou seja, 29/11/2016 (fls. 79), não do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, relativo ao mal tido como não incapacitante e sem nexo
com o labor (membro inferior direito), daí porque não haver como se determinar sua
conversão para acidentário, pedido que, por conseguinte, fica afastado.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015564-03.2016.8.26.0564 -Voto no 14.377
5
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário das partes e dou parcial provimento ao recurso oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015564-03.2016.8.26.0564 -Voto no 14.377
6
JOÃO ANTUNES
Relator